Tribunal: TJMT
Processo: 1015105-85.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1015105-85.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (AGRAVADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (AGRAVANTE), JULIA BARBOSA DE SOUZA - CPF: 074.745.619-48 (VÍTIMA), VITOR GIGLIO BRANTIS FIORAVANTE - CPF: 071.879.089-89 (VÍTIMA), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), JACKSON FURLAN - CPF: 073.505.339-18 (AGRAVANTE), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), 1a Criminal Sorriso Emanuelle Chiaradia Navarro (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) – 1015105-85.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO KOCH, WILLIAM DOS SANTOS PUHL, JACKSON FURLAN

AGRAVADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

EMENTA

AGRAVO INTERNO – EXTINÇÃO MONOCRÁTICA DE
HABEAS CORPUS
– PEDIDO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL – PRETENDIDA REFORMA – INVIABILIDADE – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE
– IMPERTINÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE APROFUNDAMENTO DO EXAME DAS PROVAS
– OBSERVÂNCIA AOS PODERES DO RELATOR
–
AGRAVO DESPROVIDO.

A pretensão apresentada pela defesa se restringe a discutir se é possível ou não a convocação pelo juiz presidente do Tribunal do júri de testemunha a ser ouvida em plenário quando do julgamento do paciente, ora agravante, essa posição não constitui manifesto desvio das finalidades da ação constitucional, especialmente, quando não está evidente qualquer arbitrariedade ou ilegalidade.

A matéria não comporta discussão na seara da ação de
Habeas Corpus
, isto é, a ser sanada por esta via, sobretudo considerando a
dinâmica de instrução probatória determinada pelo Código de Processo Penal nos julgamentos do Tribunal do Júri. Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) – 1015105-85.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO KOCH, WILLIAM DOS SANTOS PUHL, JACKSON FURLAN

AGRAVADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelos advogados Dr. Carlos Alberto Koch e William dos Santos Puhl, em favor de
JACKSON FURLAN
, em face da decisão monocrática proferida por este relator em
23/08/2021
, extinguindo a ação sem resolução do mérito, não conhecendo da impetração, em razão do pedido ser manifestamente inadmissível.

Em suma, no
Habeas Corpus
no 1015105-85.2021.8.11.0000

a defesa requer a exclusão da testemunha
Alexandre Mello Giácomo,
arrolada como testemunha do juízo, sem qualquer fundamentação idônea e a suspensão da sessão de julgamento pelo Tribunal do júri, então designada para a data de 27/08/2021, sob o argumento de ilegalidade na decisão proferida na fase de preparação do processo para julgamento em Plenário.

Irresignado com a decisão monocrática, a defesa apresenta recurso de agravo interno, sustentando ser equivocada a decisão monocrática, sob o argumento de que viola o princípio da colegialidade, bem como, não há necessidade de valoração de provas, posto que as provas já estão pré-constituídas nos documentos acostados na inicial.

Argumenta ainda que:
“(...) Não há outro meio legal para rebater a ilegalidade cometida, se não por meio de Habeas Corpus, vez que a falta de fundamentação da decisão, com o arrolamento de uma testemunha parcial, que possui pretensão de condenar o Paciente/Agravante, com argumentos inverídicos e contrários às provas produzidas dentro dos autos, sob o manto do contraditório e ampla defesa, testemunha do juízo, além de nulo, resultará grande prejuízo ao julgamento em plenário, vez que a referida testemunha do juízo levará os jurados a erro (...)” (id 100485976).

Pede, ao final, a reconsideração da decisão agravada, dando seguimento ao
Habeas Corpus
, ou, no caso não fazê-lo, remeta o Agravo para julgamento pelo órgão colegiado.

Em
contrarrazões,
a douta Procuradoria de Justiça, na pessoa da Dra. Silvana Correa Vianna, pugna pelo
desprovimento do agravo
(id. 100841962).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 13 de setembro de 2021

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021